Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-90.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AMEAÇAS À VÍTIMA COM INTUITO DE INTERFERIR EM PROCEDIMENTO POLICIAL E JUDICIAL. PROVA ORAL E DOCUMENTAL ROBUSTA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA E DAS CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pelo crime de coação no curso do processo (art. 344, CP), fixando pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional por dois anos, e 10 dias-multa.
2. Narra a denúncia que a ré enviou ameaças à vítima, seu ex-companheiro, nos meses de julho e setembro de 2024, visando impedir o prosseguimento de procedimento inquisitorial e eventual processo judicial relacionado a notícia crime em seu desfavor.
3. A Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo específico; inexistência de grave ameaça; insuficiência de provas; subsidiariamente, a desclassificação para o delito de ameaça; a redução da pena, e isenção das custas e da multa, ou parcelamento e/ou suspensão, em razão de hipossuficiência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de coação no curso do processo; (ii) estabelecer se existe dolo específico apto a caracterizar o art. 344 do CP; (iii) analisar se é possível a desclassificação para o crime de ameaça; e (iv) avaliar se é admitida a isenção da pena de multa e das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não vinga o pleito absolutório, quando o conjunto probatório comprova que a ré usou de grave ameaça contra a vítima para intimidá-la, exigindo que ela se retratasse quanto ao registro de ocorrência de suposto delito de ameaça.
6. Inviável, ainda, a desclassificação para o delito de ameaça, uma vez comprovado que o elemento subjetivo específico da ré era obter favorecimento a interesse próprio em procedimento policial, pois, caracterizado está o delito previsto no art. 344 do CP.
7. Na hipótese, o dolo específico previsto no art. 344 do CP se evidencia nas expressões empregadas, que condicionam a cessação das ameaças à desistência da representação, revelando finalidade de interferir no andamento do procedimento policial e judicial.
8. A palavra da vítima, nos delitos de coação no curso do processo, reveste-se de relevante eficácia probatória, mormente quando corroborado pelos demais elementos de prova constante nos autos.
9. O pedido para a exclusão da pena de multa não pode ser concedido, pois se trata de um preceito secundário do tipo penal. Eventual impossibilidade de arcar com a pena pecuniária, as custas processuais e o deferimento da justiça gratuita deve ser analisado, em momento oportuno, pelo juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Dispositivos legais citados:
Art. 344 do Código Penal
Art. 804 do Código de Processo Penal
Jurisprudência citada:
Acórdão 1965637, 0700268-98.2024.8.07.0002, 3a Turma Criminal, DJe 18/02/2025